Tribunal: TJDFT
Processo: 0000554-07.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMAS DO STJ (TEMAS 685, 723, 724 E 887). RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com as orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.370.899/SP, 1.391.198/RS e 1.392.245/DF, paradigmas dos Temas 685, 723, 724 e 887 da lista de recursos repetitivos.
III – É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação de tese firmada em aresto paradigma.
IV – Agravo interno conhecido em parte, e, nesse aspecto, não provido.